Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-63.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos que a condenou à restituição do valor de R$ 33.599,22, subtraído da conta bancária da parte autora em razão de fraude eletrônica.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora foi vítima de golpe telefônico, no qual terceiros, mediante engenharia social, obtiveram acesso ao seu aparelho celular; (ii) foram realizadas quatro transferências eletrônicas, em 08.08.2024, que totalizaram R$ 33.599,22, além de alteração de dispositivo cadastrado; (iii) a parte autora registrou boletim de ocorrência e comunicou o fato à instituição financeira; (iv) a sentença reconhece a responsabilidade objetiva da parte ré e determina a restituição dos valores; (v) a parte ré sustenta ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, inexistência de falha na prestação do serviço e litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte ré possui legitimidade passiva para responder pelos prejuízos decorrentes das transferências eletrônicas impugnadas; (ii) estabelecer se a fraude eletrônica configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais suportados pela parte autora e (iii) [in]ocorrência de litigância de má-fé pela parte apelada [autora].
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte ré possui legitimidade passiva, pois a controvérsia decorre da relação contratual de prestação de serviços bancários mantida com a parte autora, o que evidencia a pertinência subjetiva passiva (Lei n.o 8.078/90, arts. 2o e 3o c/c STJ, Súmula 297).
5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito na prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento (Lei n.o 8.078/90, art. 14, caput).
6. A fraude praticada por terceiro, ainda que iniciada por engenharia social, configura fortuito interno quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança e ausência de bloqueio de movimentações atípicas (STJ, Súmula 479).
7. A realização de quatro transferências sucessivas, em valores elevados, no mesmo dia, associada à alteração de dispositivo cadastrado, caracteriza movimentação atípica e impõe à instituição financeira o dever de adotar mecanismos eficazes de confirmação ou bloqueio, ônus do qual não se desincumbiu (Lei n.o 8.078/90, art. 6o, incs. III e VIII).
8. A alegação de culpa exclusiva da consumidora não está comprovada, pois não existe evidência de fornecimento de senha ou autorização de acesso remoto, o que afasta a excludente prevista no artigo 14, § 3o, II, da Lei no 8.078/90.
9. A litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa enquadrável nas situações do artigo 80 do Código de Processo Civil, não configurada quando a parte exerce regularmente o direito de ação com apresentação de documentos que corroboram sua narrativa (CF, art. 5o, XXXV).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; Lei no 8.078/90, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 14, caput e § 3o, II; CPC, arts. 80, 85, § 11, 487, I, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, acórdão 1627212, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 24.10.2022; TJDFT, acórdão 1661049, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 15.02.2023; TJDFT, acórdão 1733444, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 15.08.2023; TJDFT, 0006276-95.2016.8.07.0008, rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 23.05.2017.